Tribunal: TJSP
Processo: 2118715-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução de honorários advocatícios sucumbenciais – Decisão que determinou o prosseguimento da execução sob o fundamento de que o crédito perseguido possui natureza extraconcursal – Insurgência da executada – Descabimento – Hipótese em que a verba honorária sucumbencial não se submete ao regime jurídico diferenciado da Lei no 11.101/2005, uma vez que foi constituída

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução de honorários advocatícios sucumbenciais – Decisão que determinou o prosseguimento da execução sob o fundamento de que o crédito perseguido possui natureza extraconcursal – Insurgência da executada – Descabimento – Hipótese em que a verba honorária sucumbencial não se submete ao regime jurídico diferenciado da Lei no 11.101/2005, uma vez que foi constituída apenas com o trânsito em julgado da decisão judicial que condena a parte sucumbente – Tese definida pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp 1841960/SP – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.